Tribunal: TJSP
Processo: 2193547-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ação cominatória – Tutela de urgência – Concessionárias exclusivas das marcas Peugeot e Citroën – Pleito tendente a que a ré seja compelida ao pagamento imediato de R$ 340.231,92 (trezentos e quarenta mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), a título de comissões contratuais – Ausência de demonstração inequívoca da exigibilidade imediata do valor reclamado – Embora a

Ementa:
Ação cominatória – Tutela de urgência – Concessionárias exclusivas das marcas Peugeot e Citroën – Pleito tendente a que a ré seja compelida ao pagamento imediato de R$ 340.231,92 (trezentos e quarenta mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), a título de comissões contratuais – Ausência de demonstração inequívoca da exigibilidade imediata do valor reclamado – Embora a documentação disponibilizada indique relação contratual e dificuldades financeiras, não há evidência de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação – Caráter satisfativo da medida postulada, correspondente ao provimento final, incompatível com a fase de cognição sumária – Reversibilidade que não pode ser presumida em obrigação pecuniária de expressão significativa – Manutenção da decisão agravada – Recurso desprovido.